Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700758-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. EDITAL REITORIA No 009/2018 UNICEUB. PROGRAMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO NO ENADE. BENEFÍCIO FINANCEIRO. REQUISITO. ADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação Cível interposta em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de condenação do Réu, UniCEUB, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da negativa de concessão do benefício financeiro previsto no Edital Reitoria no 009/2018, consubstanciado na devolução do valor equivalente à metade de uma mensalidade, ofertado aos alunos que obtivessem nota 4 (quatro) na prova do ENADE – Exame Nacional de Desempenho do Estudante, tendo a negativa sido fundamentada na inadimplência da Autora/Apelante com a instituição de ensino. 2. O indeferimento da produção de prova testemunhal, que não se mostra imprescindível à solução da controvérsia, não configura cerceamento de defesa (CPC/15, art. 370, parágrafo único). 3. O item 6.1.3 do Edital Reitoria no 009/2018, que divulgou o regulamento do Programa de Incentivo à participação e bom desempenho no Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE/2018, prevê, expressamente, que “No período da devolução o aluno não poderá ter pendências financeiras com o UniCEUB, registradas no seu CPF”. 4. O fato de a instituição de ensino ter feito a divulgação oral, em sala de aula, sobre o benefício em questão, não caracteriza a existência de contrato verbal, tampouco afasta a necessidade de cumprimento das regras editalícias. 5. A alegação de que o conteúdo do Edital não foi disponibilizado aos autos não se mostra plausível, constando, inclusive, da inicial da presente demanda que o Réu/Apelante “publicou em seu site a Portaria no 009/2018 referente ao Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE), ofertando benefícios aos alunos que realizassem a referida prova”. 6. Inexiste ilegalidade na previsão editalícia que veda a concessão do benefício financeiro em questão aos alunos inadimplentes, pois tal previsão está em consonância com o princípio da isonomia, corolário do princípio da igualdade, que assegura o tratamento igualitário perante a lei, considerando, para tanto, as diferenças existentes entre as pessoas, tendo em vista que a efetiva garantia da igualdade, em seu aspecto material, passa pela necessidade de se tratar desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. 7. Aplicável a exceção de contrato não cumprido (CC, art. 476), com observância das normas específicas previstas na Lei no 9.870/99 (dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências), que veda qualquer punição pedagógica em decorrência do inadimplemento do discente. 8. No caso dos autos, a previsão contida no item 6.1.3 do Edital Reitoria no 009/2018 não estabelece punição pedagógica em decorrência do inadimplemento do aluno, apenas exclui, na hipótese, a concessão de um benefício financeiro. 9. Ausente, portanto, a prática de ato ilícito (CC, art. 186), sendo incabível a condenação do Réu/Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais. 10. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados em sede de embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 854, ambos do CPC, e 30 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando cerceamento de defesa e indevido afastamento da proteção consumerista quanto à vinculação à promessa verbal de anúncio público; c) artigos 6o, inciso II, e 14, caput, ambos do CDC e 186, caput, 368 e 927, estes do Código Civil, porquanto comprovadas a conduta ilícita da contraparte e a caracterização dos danos morais e materiais passíveis de indenização. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Tampouco dão azo ao seguimento do especial as alegações de ofensa aos artigos 10 e 854, ambos do CPC, 6o, inciso II, 14, caput, e 30, todos do CDC, e 186, caput, 368 e 927, estes do CC. Ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das teses recursais demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012